Tribunal: TJSP
Processo: 0020670-06.2011.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Embargos de terceiros – Ação movida pelos adquirentes de bem imóvel (loja comercial) nos autos de execução extrajudicial – Sentença de procedência fundada em reconhecimento de má-fé por parte dos adquirentes e consequente fraude à execução – Penhora que recaiu apenas sobre o terreno e que não foi registrada na matrícula do imóvel – Ausência de elementos e indícios probatórios de má-fé dos

Ementa:
Embargos de terceiros – Ação movida pelos adquirentes de bem imóvel (loja comercial) nos autos de execução extrajudicial – Sentença de procedência fundada em reconhecimento de má-fé por parte dos adquirentes e consequente fraude à execução – Penhora que recaiu apenas sobre o terreno e que não foi registrada na matrícula do imóvel – Ausência de elementos e indícios probatórios de má-fé dos adquirentes – Ônus que era da embargada – Má-fé que não se presume – Entendimento fixado pelo STJ quando do julgamento do REsp 956943-PR (Tema 0243) – Ação que se julga procedente, invertendo-se os ônus sucumbenciais – Preliminar de nulidade afastada – Recurso principal provido e prejudicado o recurso adesivo.